Tribunal: TJSP
Processo: 2069423-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Penhora. Bem de família do fiador. Admissibilidade (tema 708). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.